Tribunal: TJDFT
Processo: 0748707-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO NO ÂMBITO FAMILIAR. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada por MARIA DE ABREU GONÇALVES contra decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos no 0793885-70.2024.8.07.0016, indeferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Federal no 11.340/2006, requeridas em desfavor de WAGNER SANTANA DOS SANTOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em avaliar se a decisão que indeferiu à reclamante a concessão de medidas protetivas de urgência deve ser reformada, nos termos da legislação pertinente ao assunto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.

4. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 podem ser estabelecidas de maneira autônoma para fins de cessação ou acautelamento de situação envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito familiar, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso.

5. Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a aplicação das medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Reclamação Criminal conhecido e provida.